Tribunal: TJSP
Processo: 1007096-93.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniel Issler
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO SAÚDE – CONSUMIDOR - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CIRURGIA E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CARÁTER PARTICULAR – NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE EXPLICITAM A FORMA E LIMITE DE REEMBOLSOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE TABELAS DE LIMITES – ATUAÇÃO REGULAR DA OPERADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, VI, "C", DA LEI N.o 9.656/98, E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO SAÚDE – CONSUMIDOR - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CIRURGIA E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CARÁTER PARTICULAR – NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE EXPLICITAM A FORMA E LIMITE DE REEMBOLSOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE TABELAS DE LIMITES – ATUAÇÃO REGULAR DA OPERADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, VI, "C", DA LEI N.o 9.656/98, E DO ART. 4o, § 4o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.o 259/11 – ATENDIMENTO PRESTADO CONFORME O PREVISTO CONTRATUALMENTE - NÃO CONSTATAÇÃO DE QUALQUER CAUSA PARA INVALIDAÇÃO DAS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS QUE ESTABELECEM CERTOS LIMITES PARA REEMBOLSO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS FORA DA REDE DE ATENDIMENTO – ENTENDIMENTO DO C. STJ - RECURSO PROVIDO - AÇÃO IMPROCEDENTE.